Tribunal: TJBA
Processo: 8001118-60.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001118-60.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRUMADO

Advogado(s)
:
JOSE BENTO BRITO PORTO, CLEBER JOSE DOS SANTOS SILVA, CAROLINA LIMA AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação civil coletiva. Servidores públicos municipais. Guardas municipais. Incorporação de horas extras aos vencimentos. Ausência de previsão legal. Adicional de 100%. Descabimento. Danos morais. Inocorrência. Desprovimento.
S
entença que julgou improcedentes os pedidos de incorporação de 24 horas extras mensais aos vencimentos, pagamento do adicional na base de 100%, retroativos, reflexos remuneratórios e indenização por danos morais. O art. 48, § 2º, da Lei Municipal n.º 1.212/1999 condiciona a incorporação de gratificações e adicionais aos "casos e condições indicados em lei". Inexiste regulamentação específica que autorize a incorporação de horas extras aos vencimentos dos servidores municipais de Brumado. O art. 73 da mesma lei qualifica o serviço extraordinário como excepcional e temporário, natureza incompatível com a pretensão de incorporação permanente. A incorporação judicial de horas extras aos vencimentos equivale à concessão de vantagem pecuniária sem lei específica, em contrariedade ao art. 37, X, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n.º 37 do STF. O princípio da primazia da realidade, próprio do regime celetista, não autoriza a criação de direitos não previstos em lei no regime estatutário, no qual prevalece o princípio da legalidade administrativa. O art. 72 da Lei Municipal n.º 1.212/1999 fixa o adicional de serviço extraordinário em 50%, sem distinção quanto ao dia da semana. A condenação ao pagamento de 100% implicaria concessão de vantagem sem amparo legal. A eventual prática administrativa de pagamento de adicional em percentual superior ao previsto em lei não gera direito adquirido, cabendo à administração corrigir o ato no exercício do poder de autotutela (Súmula 473/STF). Controvérsias de natureza remuneratória não configuram, por si sós, ofensa a direitos da personalidade apta a gerar dano moral indenizável. A documentação financeira apresentada pelo sindicato demonstra comprometimento integral da capacidade financeira da entidade, o que justifica o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos da Súmula 481/STJ.
H
onorários advocatícios
majorados (CPC, art. 85, § 11). Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º). Recurso improvido.